Tribunal: TJMT
Processo: 1029806-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029806-74.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 941.450.081-20 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA - CPF: 003.158.661-95 (EMBARGADO), NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 065.099.991-61 (EMBARGADO), B. K. F. M. - CPF: 054.019.191-40 (EMBARGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação da empresa ré por falha na prestação de serviços turísticos. A embargante alegou erro material na identificação da parte recorrente, sustentando que o recurso de apelação fora interposto por DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA., e não por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., além de requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à correta identificação da pessoa jurídica recorrente; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir a legitimidade passiva e afastar a responsabilidade solidária reconhecida no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a existência de erro material decorrente de inconsistência na autuação processual, pois a apelação foi efetivamente interposta por DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA., impondo-se a correção formal do acórdão para assegurar a precisão subjetiva do título judicial.

A correção do erro material, prevista no CPC, art. 1.022, III, possui natureza integrativa e não implica modificação substancial do julgamento, destinando-se exclusivamente à adequação formal da decisão à realidade processual.

A pretensão de reforma do mérito, com afastamento da legitimidade passiva, revela intuito de rediscutir matéria já examinada de forma exauriente no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

A responsabilidade solidária foi mantida com fundamento nas normas protetivas do CDC e na Teoria da Aparência, sendo insuficiente, para sua descaracterização, a mera alegação de autonomia societária sem demonstração inequívoca de inexistência de participação na cadeia de consumo.

O prequestionamento resta assegurado nos termos do CPC, art. 1.025, não sendo exigível manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material na identificação da parte apelante, determinando-se a substituição de “123 Viagens e Turismo Ltda.” por “DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.”, bem como a retificação da autuação processual.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material na identificação das partes, sem alteração do conteúdo decisório de mérito. 2. Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quanto à legitimidade passiva e responsabilidade solidária reconhecidas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Teoria da Aparência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, pub. 14.10.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 23.01.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência movida por
JOSEMAR JOSE MAGALHAES, KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA, NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA
e
B. K. F. M.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.773,58 (um mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e indenização por dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão colegiada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, determinou a reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo incólume as demais disposições da sentença objurgada (Id. 358145857).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão padece de omissão, obscuridade e erro material, uma vez que houve a troca indevida do nome da parte apelante em toda a fundamentação e dispositivo do julgado.

Sustenta que a apelação foi interposta pela empresa DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA., mas a decisão atribuiu o recurso à 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., o que gera incerteza quanto ao sujeito passivo da condenação e compromete a exequibilidade do julgado.

Alega ainda que não integra o grupo econômico da marca "123 Milhas", apresentando contratos sociais que demonstram quadros societários, sócios e endereços totalmente distintos e independentes, ressaltando que a empresa DEL REY operava como agência física e já se encontra baixada desde maio de 2024, não tendo participado da cadeia de consumo ou auferido vantagem econômica com o negócio jurídico discutido.

Aduz que a solidariedade não pode ser presumida apenas pela semelhança de nomes ou vínculos formais, exigindo-se prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material na identificação da pessoa jurídica, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva “
ad causam
” (Id. 360182398).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência movida por
JOSEMAR JOSE MAGALHAES, KATIANE GOMES DA ROCHA FRANCISCO MOURA, NATHALIA HONORATO DE OLIVEIRA
e
B. K. F. M.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.773,58 (um mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e indenização por dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Compulsando o sistema PJe, observa-se que, devido a
uma inconsistência na autuação
ou
no cadastramento das partes no sistema de processo eletrônico
, a empresa "123 Viagens e Turismo Ltda." figurou nominalmente em trechos da fundamentação e no cabeçalho do acórdão como sendo a recorrente. Contudo,
é fato incontroverso que a peça de apelação e as razões de inconformismo foram protocoladas pela DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.
.

Sabe-se que o erro material é aquele perceptível “
primus ictus oculi
”, que não corresponde à real vontade do julgador e que
pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil
. No caso em tela, a retificação é imperiosa para que o julgado guarde exata correspondência com os sujeitos processuais que efetivamente manejaram a insurgência.

Entretanto, no que tange ao pedido de efeitos infringentes para a reforma do mérito, a pretensão não merece prosperar.

A embargante sustenta a ausência de responsabilidade solidária, alegando ser pessoa jurídica distinta e sem vínculo com o grupo 123 Milhas. Ocorre que, sob a ótica do Direito do Consumidor e da Teoria da Aparência, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da solidariedade na cadeia de fornecimento.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgado
não autoriza a utilização dos embargos de declaração para o reexame de provas ou de teses jurídicas já enfrentadas
. A contradição que autoriza o manejo deste recurso é a interna (entre a fundamentação e o dispositivo) e não a externa (entre o julgado e a vontade da parte ou a jurisprudência).

As provas colacionadas pela embargante acerca de seu quadro societário e baixa cadastral foram sopesadas à luz da responsabilidade objetiva do CDC, não havendo omissão a ser sanada.
A tentativa de rediscutir a legitimidade passiva configura nítido caráter protelatório, uma vez que o tema foi objeto de cognição exauriente no voto condutor
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

No que tange ao pleito de prequestionamento, impende destacar que o magistrado
não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, como ocorre no caso em tela
. À luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, de modo que a ausência de menção expressa a cada artigo de lei invocado não obsta o acesso às instâncias superiores, restando, pois, afastada qualquer alegação de omissão sob este prisma.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
, apenas para
sanar o erro material apontado, determinando que, onde se lê "123 Viagens e Turismo Ltda." no que se refere à parte apelante, passe-se a ler DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA., mantendo-se, no mais, a íntegra do acórdão tal como lançado
.

Ademais,
DETERMINO
que a Serventia Judicial retifique a autuação do processo no sistema PJe, a fim de que passe a constar como apelante a empresa
DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ nº 38.659.390/0001-89)
em substituição à
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.,
regularizando-se o polo passivo e as demais anotações de estilo para que a base de dados do Tribunal reflita com fidelidade a realidade dos atos processuais praticados e evite novos equívocos na expedição de comunicações ou futuras certidões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026